Tribunal: TJPA
Processo: 0811297-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811297-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAIKO PEGORETTI KRONBAUER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO ENTRE ESTADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. RECAMBIAMENTO. LEGALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de apenado condenado a 23 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, com sentença proferida pela Vara Criminal de Novo Progresso/PA, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Itaituba/PA que autorizou o recambiamento do apenado do Estado do Paraná, onde se encontrava preso, para o Estado do Pará. A defesa alegou ausência de fundamentação da decisão, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório, além de comprometimento ao direito de visita familiar e aos projetos de ressocialização do preso, domiciliado no Paraná.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a transferência de preso para o Estado da condenação, mesmo diante de vínculos familiares e sociais em outro Estado; (ii) verificar se a decisão que determinou o recambiamento encontra-se devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo de decisão da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, fixa a competência do Juízo da condenação para processar e fiscalizar a execução da pena, sendo o recambiamento do apenado ao Estado do Pará medida adequada diante do declínio de competência do Juízo de Cascavel/PR e da inexistência de estabelecimento prisional apropriado no Paraná.

4. A decisão de recambiamento está devidamente fundamentada com base em elementos objetivos: (a) competência do Juízo de Itaituba/PA; (b) inexistência de unidade prisional adequada no Paraná; e (c) necessidade de fiscalização da execução pela autoridade competente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais.

5. O direito à convivência familiar, previsto no art. 41, IV, da LEP, não possui caráter absoluto e deve ser ponderado frente às exigências da execução penal, à disponibilidade de vagas e à adequação do estabelecimento prisional, conforme jurisprudência do STJ.

6. Não se verifica nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, embora a decisão inicial não tenha sido precedida de manifestação da defesa, esta foi oportunamente ouvida no curso do agravo, tendo sido observados os requisitos dos arts. 66, V, "g", da LEP e 588 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução penal deve ocorrer, como regra, sob a jurisdição do Juízo da condenação, sendo legítima a transferência do apenado para o Estado da condenação diante da ausência de estabelecimento prisional adequado no local de custódia.

2. A decisão que determina o recambiamento de apenado está suficientemente fundamentada quando baseada em critérios objetivos de competência jurisdicional e estrutura prisional.

3. O direito à visita familiar e os vínculos sociais não conferem ao preso direito absoluto à permanência no local de residência, devendo ser ponderados com os demais princípios da execução penal.

4. A ausência de prévia oitiva da defesa na decisão de recambiamento não acarreta nulidade quando suprida pela possibilidade de manifestação no curso do agravo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 41, IV; 65; 66, V, "g"; 85 e 86; CPP, art. 588.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 598.008/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 942.384/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, mantendo a decisão de recambiamento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto em favor de
MAIKO PEGORETTI KRONBAUER
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA.

A decisão agravada determinou o
recambiamento
do apenado, que cumpria pena inicialmente na Cadeia Pública da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná, para a unidade prisional de Itaituba, no Estado do Pará.

O Agravante foi condenado em regime fechado, com pena total de 23 anos e 8 meses, por crimes cujas condenações originaram-se da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, incluindo o previsto no art. 157, §2º, II, do CPB. A prisão definitiva ocorreu em 11/08/2024.

O processo de execução penal foi redistribuído para o Juízo de Itaituba/PA após declínio de competência do Juízo de Cascavel/PR, que determinou o recambiamento do preso para o Estado do Pará, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena do sentenciado na comarca de origem da condenação (Novo Progresso/PA). O Juízo de Itaituba/PA recebeu os autos em 30/04/2025 e autorizou o recambiamento.

Inconformada, a defesa interpôs o Agravo em Execução Penal (ID 27394572), alegando, em síntese:

1.
Ilegalidade da Transferência
por ausência de motivação idônea, violando o Art. 85 da Lei de Execução Penal (LEP), que exige comprovação rigorosa dos fundamentos (interesse da administração penitenciária ou segurança).

2.
Falta de Fundamentação
da decisão (Art. 93, IX, CF/88).

3.
Violação aos Princípios da Proporcionalidade e Dignidade da Pessoa Humana
, comprometendo o direito à visita familiar (Art. 41, IV, LEP) e a ressocialização, visto que o apenado reside em Marechal Cândido Rondon/PR, possui esposa e filha menor de idade lá, e estava inserido em programas ressocializadores (matrícula em curso superior).

4.
Violação ao Contraditório e Ampla Defesa
(Art. 66 da LEP), por não ter sido facultada manifestação prévia da defesa e do Ministério Público antes da decisão de transferência.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27394573), pugnando pelo improvimento do recurso. Argumentou que a decisão agravada está fundamentada e em consonância com o Art. 86 da LEP, decorrendo de providência administrativa pela ausência de vaga e estrutura prisional adequada no Paraná. Defendeu que a proximidade familiar é apenas um critério orientador e não afasta o princípio da territorialidade da jurisdição.

Em juízo de retratação (juízo de prelibação), o Magistrado da Execução manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 27394574).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Agravo, por entender que a transferência é viável, legal e recomendável, dada a regra da execução no Juízo da condenação e a inexistência de estabelecimento prisional adequado no Estado do Paraná.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de Agravo de Execução Penal é cabível, nos termos do Art. 197 da Lei nº 7.210/84.

A decisão agravada foi proferida em 30/04/2025 e a Defesa realizou a leitura em 12/05/2025, interpondo o Agravo em 15/05/2025. Portanto, o recurso é
tempestivo
e atende aos demais pressupostos processuais, razão pela qual deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que determinou o recambiamento do apenado, condenado pela Comarca de Novo Progresso/PA, do Estado do Paraná para Itaituba/PA.

Da Competência e da Necessidade do Recambiamento

Conforme os autos, a condenação definitiva de Maiko Pegoretti Kronbauer foi proferida pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso/PA.

Inicialmente, o apenado estava custodiado no Paraná, onde ocorreu sua prisão definitiva. Contudo, após o processo ser distribuído no Paraná, o Juízo de Cascavel declinou da competência, determinando o recambiamento para o Estado do Pará.

O Juízo de Itaituba/PA, ao receber os autos em 30/04/2025, autorizou o recambiamento, pois é o juízo competente para fiscalizar, processar e decidir sobre a execução da pena a condenados em regime fechado e semiaberto, oriundos da Comarca de Novo Progresso/PA. Ademais, Itaituba/PA possui o
estabelecimento prisional apto
ao cumprimento da pena em regime fechado, sendo o mais próximo da comarca de origem da condenação.

Esta providência encontra amparo legal no
Art. 65 da LEP
(Lei de Execução Penal), que estabelece a competência do juízo de origem da condenação. A movimentação do apenado para o Estado do Pará visa
garantir a regular tramitação e fiscalização da execução penal pelo juízo competente
.

A Douta Procuradoria de Justiça enfatizou que a execução, via de regra, dar-se-á no Juízo da condenação, de acordo com o princípio da territorialidade da jurisdição. O recambiamento foi necessário porque sobreveio informação sobre a
inexistência de estabelecimento prisional adequado
no Paraná para o cumprimento da pena.

Portanto, a decisão que autorizou o recambiamento não possui caráter punitivo ou arbitrário, mas sim resolutivo, decorrente da necessidade de adequação prisional e do princípio da jurisdição natural da execução.

Da Alegada Violação ao Direito de Convivência Familiar

A defesa do Agravante alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de visitação familiar (Art. 41, IV, LEP), visto que ele possui família (esposa e filha menor) e vínculos sociais consolidados no Paraná.

Embora o Art. 88 da LEP reforce a necessidade de priorizar a manutenção do preso em local próximo à sua família, e a defesa tenha demonstrado o prejuízo ao acompanhamento familiar, as fontes demonstram que o Juízo da Execução ponderou esse aspecto. O magistrado ressaltou que, embora o apenado possua familiares no Paraná,
tal circunstância, por si só, não confere direito absoluto
ao cumprimento da pena em local próximo ao núcleo familiar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECAMBIAMENTO. CONDENAÇÃO ORIUNDA DE OUTRO ESTADO. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PAULISTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedente.

2. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "
a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas
" (AgRg no HC n. 598.008/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

3. In casu, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a necessidade de transferência do apenado para o Estado da Bahia. Vê-se que o Juízo de primeiro grau, ao prestar informações, ainda salientou que a transferência busca amenizar a superlotação na penitenciária paulista.

4. Agravo regimental desprovido.<br>

(AgRg no HC n. 942.384/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) - Destaquei

A jurisprudência citada confirma que a transferência é uma medida de natureza administrativa, e que a proximidade familiar é um
critério orientador
, a ser ponderado à luz do
interesse público, da segurança e da disponibilidade de vagas
. No caso, a necessidade de correta fiscalização pelo Juízo natural da execução e a ausência de unidade adequada no Paraná prevaleceram.

A decisão agravada, ao determinar o recambiamento para o Estado de origem da condenação (Pará), com base na competência e na ausência de estrutura prisional adequada em Marechal Cândido Rondon/PR, não demonstrou ilegalidade, abuso ou violação de direito que justifique sua reforma.

Da Ausência de Fundamentação e Contraditório

A defesa alegou a nulidade da decisão por falta de fundamentação (Art. 93, IX, CF/88) e por violação ao contraditório (Art. 66, V, 'g', LEP).

Contudo, a decisão de recambiamento foi claramente fundamentada na:

1. Necessidade de
fiscalização do cumprimento da pena pelo Juízo natural da execução
.

2. Existência de
regular declínio de competência
do Juízo do local de custódia para o Juízo de origem da condenação (Novo Progresso/PA), em consonância com o Art. 65 da LEP.

3. O fato de o Juízo de Itaituba/PA ser o local onde se encontra o
estabelecimento prisional apto
mais próximo da comarca de origem.

Tais elementos demonstram que a decisão não se baseou em "mera conveniência administrativa" ou "fatores abstratos", mas em questões concretas de competência jurisdicional e adequação do estabelecimento prisional, cumprindo o dever constitucional de motivação.

Quanto à alegada violação ao contraditório, o Juízo da Execução, ao receber o agravo, o recebeu nos termos do Art. 197 da LEP, intimou a defesa para apresentar razões e o Ministério Público para contrarrazões, conforme o Art. 588 do CPP, e manteve a decisão agravada em juízo de retratação. O processo foi devidamente instruído com as contrarrazões do MP antes de ser remetido ao E. TJPA. Ainda que a decisão inicial de recambiamento tenha sido tomada antes da manifestação da defesa, o procedimento legal do agravo foi observado, permitindo a ampla defesa e o contraditório na instância recursal e o juízo de retratação.

Diante da análise dos autos, constata-se que a decisão agravada está em conformidade com o princípio da territorialidade da jurisdição da execução e foi motivada pela necessidade de o apenado cumprir a pena em unidade prisional adequada sob a fiscalização do Juízo competente (Itaituba/PA), visto que o Juízo do Paraná declinou da competência em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.

Ainda que o recambiamento acarrete o distanciamento familiar, tal fato, por si só, não configura ilegalidade apta a reformar a decisão, prevalecendo, no caso concreto, a necessidade de regular fiscalização da execução penal pelo Juízo natural e a adequação do sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Agravo de Execução Penal, mas, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, que autorizou o recambiamento do apenado
MAIKO PEGORETTI KRONBAUER
para o sistema prisional do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DESEMB. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025